Tribunal: STF
Processo: Rcl 73966
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 1.288.440/SP (TEMA RG Nº 1.143). PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.  CARÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PREJUDICIALIDADE.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pela Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (Fundação Casa/SP), contra decisão proferida pela 3ª Vara do Trabalho de Dracena/SP, no Processo nº 0010536-72.2023.5.15.0050, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 1.288.440-RG/SP (Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral).

2. A parte reclamante narra, em síntese, que a ação trabalhista de origem foi distribuída para discussão a respeito da evolução salarial, por merecimento e antiguidade, aplicável à parte beneficiária, Juliana Daquila Olian, cujo regramento encontra previsão em normativos internos da fundação ora reclamante.

 3. Aponta que o Juízo reclamado afastou o entendimento deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP (Tema RG nº 1.143), reconhecendo-se como competente para processar e julgar o feito, cuja matéria deveria ser apreciada pela Justiça comum.
 
    2. Ressalta que a análise do mérito pela Justiça do Trabalho se deu em data posterior a 12/07/2023, infringindo, desta feita, a data estipulada para a modulação de efeitos determinada no Tema RG nº 1.143, desrespeitando o controle difuso e o efeito vinculante exercido por esta Suprema Corte.
 
    3.  Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação do processo de origem. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada, declarando, por conseguinte, a competência da Justiça comum para apreciação do feito. 

É o relatório.
 
Decido.
 
    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
  
    6. No caso em tela, a parte reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Dracena/SP, no Processo nº 0010536-72.2023.5.15.0050, argumentando que, ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para julgamento de demanda envolvendo relação jurídico-administrativa, a decisão reclamada teria violado a jurisprudência desta Suprema Corte, no que diz respeito à competência da justiça nas ações entre o poder público e seus servidores, notadamente o que decidido no Tema nº 1.143 da sistemática da Repercussão Geral.

    7. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, observo que, após o ajuizamento desta reclamação, a 3ª Câmara daquela Corte acolheu as alegações formuladas pela ora reclamante em sede de contrarrazões ao recurso ordinário, declarando a incompetência da Justiça Trabalhista para a apreciação da matéria, determinando a remessa dos autos à Justiça Estadual da Comarca de Dracena para prosseguimento, nos seguintes termos (destaques acrescentados): 

“(...) 
Em contrarrazões a reclamada alega a incompetência material desta Especializada para o julgamento da lide, em razão do decidido pelo STF no Tema 1143, de repercussão geral.
Com razão a recorrida.
A reclamante foi contratada, após aprovação em concurso público, para o exercício da função de agente de apoio socioeducativo, em 03/11/2003, sob o regime celetista.
O art. 114, I, da CF/88 estabelece que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: "as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios".
Acontece que, ao apreciar o Tema 1143 de repercussão geral, o E. Supremo Tribunal Federal alterou esse entendimento e fixou a seguinte tese vinculante: "A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa".
O E. STF decidiu, ainda, modular os efeitos da aplicação da nova tese jurídica, mantendo sob a competência da Justiça do Trabalho as ações em que já houvesse sentença de mérito proferida até a data de publicação da ata de julgamento do Tema 1143 (que se deu em 12/07/2023).
No caso em tela, a r. sentença foi proferida em 08/08/2023 - ou seja, após a referida publicação do Tema 1143, necessário, portanto, analisar se a parcela vindicada tem natureza administrativa.
O critério para definição da natureza jurídica da parcela foi delineado no próprio julgamento do RE 1288440 (leading case do Tema 1143).
Com efeito, o E. STF tratou como parcelas de natureza administrativa o sistema remuneratório e benefícios (adicional de tempo de serviço e base de cálculo), pois previstos em Lei Estadual.
Como se observa, o critério definidor está na norma jurídica que regula a parcela postulada. Assim, questões previstas em Leis Municipais ou Estaduais, bem como em plano de cargos e salários instituídos por legislação estadual, que regulam ou agregam benefícios ao contrato de trabalho de empregados públicos, ostentam natureza administrativa.
Dessa maneira, apenas subsistem na esfera de competência desta Justiça Especializada, quanto aos servidores públicos contratados sob o regime da CLT, os temas (de natureza trabalhista) regulados pela legislação federal - de competência legislativa exclusiva da União (art. 22, I, da Constituição Federal).
Cabe salientar, inclusive, que o E. STF já se manifestou em casos análogos, em sede de Reclamação Constitucional nº 61258 pelo Min. Alexandre de Morais, datada de 27/07/2023, tendo ratificado a incompetência da Justiça do Trabalho, cassando as decisões em sentido contrário. Vejamos:
 (...)
Nessa linha, em observância ao decidido pelo E. STF, já foram proferidas diversas decisões em casos semelhantes no âmbito deste Eg. TRT-15, a exemplo dos processos nº 0010948-60.2023.5.15.0031, de relatoria do Exmo.Des. Ricardo Antonio de Plato (1ª Câmara) datado em 01/02/2024; nº 0010888-88.2023.5.15.0063, de relatoria do Exmo. Des. Paulo Augusto Ferreira (1ª Câmara) datado em 15/12/2023; nº 0011131-32.2023.5.15.0063, de relatoria da Exma. Des. Larissa Carotta Martins da Silva Scarabelim (2ª Câmara) datado em 08/02/2024; nº 0010819-33.2023.5.15.0103, de relatoria da Exma. Des.Ana Amarylis Vivacqua de Oliveira Gulla (3ª Câmara) datado em 19/12/2023; nº 0010235-69.2023.5.15.0101, de relatoria da Exma. Des. Ana Paula Pellegrina Lockmann (5ª Câmara) datado em 19/12/2023; nº 0010490-37.2023.5.15.0033, de relatoria da Exma. Des. Ana Cláudia Torres Vianna (6ª Câmara) datado em 02/02/2024; nº 0010896-64.2023.5.15.0031, de relatoria do Exmo. Des. Luiz Roberto Nunes (8ª Câmara) datado em 13/12/2023; nº 0010693-33.2023.5.15.0054, de relatoria do Exmo. Des. Marcelo Garcia Nunes (9ª Câmara) datado em 05/02/2024; nº 0010728-06.2023.5.15.0082, de relatoria do Exmo. Des. Ricardo R. Laraia (10ª Câmara) datado em 04/02/2024; nº 0010762-38.2023.5.15.0063, de relatoria do Exmo. Des. Renan Ravel Rodrigues Fagundes (10ª Câmara) datado em 09/01/2024; e, por fim, nº 0010227-16.2023.5.15.0094, de relatoria do Exmo. Des. João Batista Martins Cesar (11ª Câmara) datado em 11/01/2024.
Diante desse quadro e ante o caráter vinculante da tese jurídica fixada pelo E. STF (Tema 1143), acolho a alegação da recorrida, a fim de reconhecer a incompetência material da Justiça do Trabalho.
Por consequência, remetam-se os autos à Justiça Estadual da Comarca de Dracena, quando deverá ser apreciado também o pedido de deferimento da justiça gratuita à reclamante.”

    8. Com efeito, uma vez reconhecida a incompetência material da Justiça do Trabalho para julgamento da lide, tem-se esvaziado o interesse processual no julgamento da presente reclamação, cuja decisão impugnada não mais subsiste. De rigor, portanto, a declaração de prejudicialidade do presente feito. 

    9.  Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente de objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. 


Publique-se.
Brasília, 26 de novembro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente